Tribunal: TJES
Processo: 5011720-40.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
EMENTA:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DE
ANIMUS
ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS CORRÉUS. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal visando à revisão do acórdão que manteve a condenação do requerente pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Os fundamentos do pedido incluem alegação de erro na condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006) e pleito de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal quanto ao crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro na condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas; e (ii) avaliar a existência de erro na dosimetria da pena aplicada ao crime de tráfico de drogas, com o objetivo de redimensionar a pena-base ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, razão pela qual deve a defesa demonstrar de forma cabal a inocência do requerente ou a ilegalidade da pena fixada. Assim, na seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos, o que não é o caso, vez que as irresignações defensivas se tratam exclusivamente de inconformismo do requerente.
4. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O conjunto probatório dos autos não demonstra, de forma cabal, a estabilidade e a permanência exigidas para configuração do delito do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, restando insuficientes as alegações baseadas em denúncias genéricas e sem diligências que comprovassem divisão clara de tarefas entre os acusados.
5. A absolvição do revisionando pelo delito do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, deve ser estendida aos corréus, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, uma vez que o fundamento da absolvição não possui caráter exclusivamente pessoal.
6. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
7. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais, inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu, na verdade forem favoráveis ao recorrente.
8. Quanto à dosimetria da pena, verificou-se a fundamentação inidônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos do crime (lucro fácil), às circunstâncias do crime (prática na presença de menor) e às consequências do delito (alegação genérica). A majoração com base na natureza e quantidade das drogas apreendidas, por sua vez, foi considerada válida e idônea, conforme o art. 42, da Lei nº 11.343/2006.
9. A redução das penas basilares dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores é necessária, diante do afastamento de circunstâncias judiciais desvalorizadas indevidamente, com reflexos sobre todos os réus, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Pedido revisional julgado procedente, e estendido aos córreus nos fundamento no artigo 580, do Código de Processo Penal.
__________
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 59, 42, 621, I e III, e 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B..
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 734.103/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023. STJ, AgRg no AREsp 2.423.660/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28/11/2023, DJe 30/11/2023. TJSP, RevCr 0017287-15.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Gordo, j. 26/04/2024, DJESP 08/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011720-40.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DIEGO AMARAL TREVIZANI
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação revisional, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5011720-40.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DIEGO AMARAL TREVIZANI

Advogado(s) do reclamante: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA, CAMILLA SUIM TONINI GUEDES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de revisão criminal requerida por
DIEGO AMARAL TREVIZANI
, em face de acórdão emanado pela 1ª Câmara Criminal nos autos da Ação Penal nº 0000783-07.2014.8.08.0065, que confirmou a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, vindo a manter a sua condenação nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, à pena definitiva de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.700 (mil e setecentos) dias-multa, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

A defesa sustenta o pleito revisional no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Para tanto, sustenta erro no tocante à condenação de
DIEGO AMARAL TREVIZANI
nas sanções do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta, ainda, acerca de erro durante a realização da dosimetria do crime de tráfico de drogas, requerendo, assim, o redimensionamento da pena-base aplicada para o mínimo legal previsto.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do Código de Processo Penal), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o inciso II, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o inciso III, do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Feita tal digressão, passo a analisar as irresignações do revisionando.

Inicialmente, pautado no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, o requerente objetiva sua absolvição do crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que as provas dos autos originários são frágeis e não comprovam a associação dele com outros indivíduos para a prática de tráfico de drogas.

Da detida análise do bojo do presente caderno processual, entendo que assiste razão à defesa.

Isso porque, do conjunto probatório acostado aos autos, observa-se que as provas não foram suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do requerente pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

Por ser oportuno, saliento que apesar deste egrégio Tribunal de Justiça ter confirmado a condenação dos corréus LUIS FERNANDO ROSA SERAFIM e ROMULO DA SILVA ROCHA, quando do julgamento dos recursos de apelação interpostos pelos mesmos, tenho que as provas produzidas durante a instrução processual da Ação Penal nº 0000783-07.2014.8.08.0065 não se mostram suficientes para a formação da convicção necessária para materialização do delito de associação para o tráfico.

Nessa senda, registro que embora os policiais militares responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão dos acusados terem afirmado a existência de denúncias de que eles estariam envolvidos com o tráfico de drogas na região, não relataram a realização de qualquer diligência com o intuito de demonstrar que eles, mediante clara divisão de tarefas e de funções, estavam associados de forma permanente na forma do artigo 35, da Lei de Entorpecentes.

É importante destacar que “
[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, para haver a configuração da conduta tipificada pelo artigo acima referenciado, deve haver prova da estabilidade e da permanência da referida associação criminosa, sendo " imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei nº 11.343 /2006" (STJ - AGRG no hc: 734103 RJ 2022/0099998-4, relator: Ministro jesuíno rissato desembargador convocado do TJDFT, data de julgamento: 13/03/2023, t6 - sexta turma, data de publicação: Dje 16/03/2023). [...]. (TJCE; ACr 0205274-44.2022.8.06.0293; Cruz; Primeira Câmara Criminal; Relª Juíza Lira Ramos de Oliveira; Julg. 30/10/2024; DJCE 14/11/2024; Pág. 289)
”.

Assim, em virtude da inexistência de provas capazes de demonstrar a existência de um intencional vínculo estável e permanente entre os acusados
DIEGO AMARAL TREVIZANI
, ROMULO DA SILVA ROCHA, LUIZ FERNANDO ROSA SERAFIM e RAMON DOMINGOS DE SOUZA, para a prática do tráfico de substâncias entorpecentes, tenho que a condenação do revisionando se mostrou contrária à evidência dos autos e, consequentemente, a necessidade da sua absolvição pela prática do crime do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

Diante da necessidade de absolvição do revisionando
DIEGO AMARAL TREVIZANI
, tenho que tal situação deve ser estendida aos corréus ROMULO DA SILVA ROCHA, LUIZ FERNANDO ROSA SERAFIM e RAMON DOMINGOS DE SOUZA, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o fundamento da absolvição não tem caráter exclusivamente pessoal.

Sobre o tema, destaco que muito embora o citado dispositivo de lei faça expressa menção ao efeito das decisões em sede recursal, a doutrina e a jurisprudência pátria admitem a extensão dos efeitos também nas ações autônomas de impugnação, a exemplo da revisão criminal.

Acerca de tal posicionamento, colaciono os seguintes arestos:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS. Pretendida rediscussão e reanálise de provas. Temas pertinentes ao tráfico já enfrentados em ambos os graus de jurisdição. Via revisional que não pode ser manejada como uma segunda apelação. Condenação pelo crime do artigo 35 da Lei de Drogas, contudo, manifestamente contrária à evidência dos autos e ao texto legal. Associação para o tráfico improvada no ensejo. Estabilidade do vínculo não atestada. Absolvição devida. Extensão dos efeitos ao corréu, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal. Pedido conhecido em parte e, na parte conhecida, deferido. (TJSP; RevCr 0017287-15.2019.8.26.0000; Ac. 17835555; Valparaíso; Sétimo Grupo de Direito Criminal; Rel. Des. Marcelo Gordo; Julg. 26/04/2024; DJESP 08/05/2024; Pág. 2640).

REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA AOS DEMAIS CORRÉUS POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS ASSOCIATIVO. ALMEJADA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO REVISIONANDO. CABIMENTO. SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE SE AMOLDA AO ART. 580 DO CPP. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. Em se tratando da mesma situação fático-processual em relação aos corréus, beneficiados com a absolvição do crime de associação para o tráfico sob o argumento de inexistência de provas suficientes quanto ao animus associativo, de rigor aextensãodosefeitosda decisão benéfica ao revisionando, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. (TJMS; RVCr 1415257-41.2021.8.12.0000; Seção Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 04/01/2022; Pág. 99).

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da absolvição de
DIEGO AMARAL TREVIZANI
, ROMULO DA SILVA ROCHA, LUIZ FERNANDO ROSA SERAFIM e RAMON DOMINGOS DE SOUZA, em relação ao crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento do artigo 621, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser desconstituída parcialmente a condenação procedida, remanescendo apenas a condenação deles nos delitos do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

Prosseguindo, o requerente, com espeque no inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal, objetiva o redimensionamento da pena-base aplicada para o crime de tráfico de drogas para o mínimo legal previsto, ao sustentar acerca de erro durante a realização da dosimetria.

Para tanto, alega a indevida desvaloração das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, referentes aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como, da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida na ocasião (artigo 42, da Lei nº 11.343/2006).

Diante disso, passo ao exame da dosimetria da pena aplicada, a fim de verificar se assiste razão ao revisionando em suas irresignações.

No que diz respeito à fixação da pena, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no artigo 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Assim, adentrando especificamente no caso dos autos, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado considerou como desfavoráveis ao requerente as circunstâncias relativas aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime e, ainda, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, à natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida na ocasião,
in verbis
:

Réu DIEGO AMARAL TREVIZANI

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

CULPABILIDADE:
Penalmente imputável. Agiu livre de influência que pudesse afetar seu entendimento do caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento, podendo agir de forma diversa.
ANTECEDENTES:
imaculados.
CONDUTA SOCIAL:
sem elementos para aferição neste processo.
PERSONALIDADE DO AGENTE:
sem elementos para aferição neste processo.
MOTIVOS:
a obtenção de lucro fácil, o que é reprovável sendo o réu um cidadão ainda capaz e com todo o vigor para o trabalho.
CIRCUNSTÂNCIAS:
prejudiciais, pois praticado o delito na presença de menor.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: sempre graves neste tipo de delito, não só em razão dos prejuízos materiais, mas, também dos prejuízos psíquicos ocasionados na vítima.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
que não será aferido, já que se trata da coletividade.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA:
reprováveis, pois as drogas apreendidas tem alto poder nocivo e degradante do ser humano.

[...].

A defesa do revisionando questiona a negativação dos vetores dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, além da natureza e da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Quanto aos motivos do crime, sabe-se que se referem aos “
[...]
fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ. HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que o magistrado sentenciante se utilizou de fundamentação inidônea ao desvalorar tal vetor, conforme já pacificado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. VETORIAL AFASTADA. PENA READEQUADA. 1.
A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base
. [...]. (STJ; AgRg-AgRg-HC 704.098; Proc. 2021/0353125-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 28/06/2022; DJE 01/07/2022).

Também verifico que o vetor referente às consequências do crime foi desvalorado mediante fundamentação inidônea, tendo em vista a utilização de fundamentação genérica, razão pela qual entendo por correto proceder a sua neutralização.

De igual modo tenho por indevida a desvaloração das circunstâncias do crime, sob a alegação de que o crime foi praticado na presença de um adolescente, tendo em vista a condenação do acusado no crime de corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990).

Por fim, quanto à valoração negativa da natureza e quantidade do entorpecente que era comercializado pelo acusado, importante destacar que o artigo 42, da Lei de Drogas dispõe que “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto [...]
”.

No caso sob análise, foram apreendidos 09 (nove) porções de maconha, pesando ao todo 220,5g (duzentos e vinte gramas e cinco decigramas), 01 (uma) porção de crack, pesando 69,0g (sessenta e nove gramas) e 01 (uma) porção de cocaína, pesando 1,2g (um grama e dois decigramas).

Assim, tenho que a negativação procedida se mostra correta, tendo em vista que
a majoração da pena-base, levando em consideração
a quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas em posse do acusado, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06,
é
fundamento computado como idôneo
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DAS DROGAS.
ART. 42
DA
LEI N. 11.343/2006
. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. COMPROVAÇÃO DA CORRUPÇÃO DO MENOR. BIS IN IDEM. TESES NÃO EXAMINADAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Jurisprudência desta Corte Superior sedimentou entendimento de que "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AGRG no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 30/5/2017). 3. Ao ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, a quantidade e a natureza da droga apreendida é preponderante sobre as demais circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
, nos termos do
art. 42
da
Lei n. 11.343/2006
, e constitui circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base. 4. Na hipótese, o Tribunal a quo, considerando os maus antecedentes, as circunstâncias do crime e a quantidade e natureza nociva da droga apreendida (125,19g de cocaína, 0,6g de crack e 67,06g de maconha), exasperou a pena-base no total de 1/3, montante compatível com os critérios usuais de aumento da basilar, não se observando, portanto, a desproporcionalidade na exasperação, nem tampouco violação ao
art. 59 do CP
e ao
art. 42
da
Lei n. 11.343/2006
. (STJ; AgRg-AREsp 2.423.660; Proc. 2023/0273210-3; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 28/11/2023; DJE 30/11/2023).

Logo,
tenho que o pedido revisional de redução da pena basilar merece parcial acolhida, ante a evidente necessidade de afastamento das circunstâncias judiciais dos motivos, das circunstâncias e consequências do crime.

Por ser oportuno, saliento que apesar da defesa do revisionando ter se limitado a pleitear a modificação da pena basilar do crime de tráfico de drogas, o afastamento de tais vetores também deve repercutir na fixação da sua pena-base relacionada ao delito de corrupção de menores, tendo em vista que o magistrado sentenciante procedeu uma única análise das circunstâncias judicias para a fixação de todas as penas aplicadas.

Novamente assevero a necessidade de extensão de tal situação aos corréus ROMULO DA SILVA ROCHA, LUIZ FERNANDO ROSA SERAFIM e RAMON DOMINGOS DE SOUZA, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, eis que o magistrado sentenciante se utilizou dos mesmos fundamentos para afastar as penas basilares deles dos mínimos legais.

Destarte, ante a existência de apenas 01 (uma) circunstância judicial negativa (
quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas em posse do acusado
), tenho por necessário reduzir as penas-bases de
DIEGO AMARAL TREVIZANI
, ROMULO DA SILVA ROCHA, LUIZ FERNANDO ROSA SERAFIM e RAMON DOMINGOS DE SOUZA, em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em relação ao crime de corrupção de menores, tenho por necessário reduzir as penas de todos os réus para o mínimo legal, ou seja, 01 (um) anos de reclusão, ante a inexistência de vetores negativos relacionados às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a qual deve restar como definitiva, tendo em vista a ausência de outros elementos capazes de modificá-la.

Ante a presença da atenuante da confissão apenas em relação aos réus ROMULO DA SILVA ROCHA e LUIZ FERNANDO ROSA SERAFIM, tenho por necessário reduzir os apenamentos relacionados ao crime de tráfico, para o mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Tendo em vista o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, as penas do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 de todos os réus devem ser reduzidas no mesmo patamar fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, 1/6 (um sexto), restando de forma definitiva para ROMULO DA SILVA ROCHA e LUIZ FERNANDO ROSA SERAFIM, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, e para
DIEGO AMARAL TREVIZANI
e RAMON DOMINGOS DE SOUZA, em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Assim, as penas definitivas totais dos réus, em função da aplicação do artigo 69, do Código Penal, devem restar assim estabelecidas:

- ROMULO DA SILVA ROCHA: 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

- LUIZ FERNANDO ROSA SERAFIM: 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

- DIEGO AMARAL TREVIZANI
: 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

- RAMON DOMINGOS DE SOUZA: 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Destaco que o regime de cumprimento, em razão da redução das penas aplicadas, deve restar abrandado para o semiaberto.

Por fim, registro que eventuais benefícios decorrentes do presente julgamento devem ser dirigidos ao Juízo da respectiva Vara de Execuções Criminais.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, para absolver
DIEGO AMARAL TREVIZANI
em relação à imputação do delito do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, nos autos da Ação Penal nº 0000783-07.2014.8.08.0065, bem como para reduzir as penas aplicadas aos crimes do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, assim como, estender tal julgamento aos corréus ROMULO DA SILVA ROCHA, LUIZ FERNANDO ROSA SERAFIM e RAMON DOMINGOS DE SOUZA, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, e determinar que seja procedida a devida comunicação ao juízo competente, para realizar a retificação das suas guias de execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para
absolver
DIEGO AMARAL TREVIZANI
em relação à imputação do delito do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, nos autos da Ação Penal nº 0000783-07.2014.8.08.0065, bem como para reduzir as penas aplicadas aos crimes do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, assim como, estender tal julgamento aos corréus ROMULO DA SILVA ROCHA, LUIZ FERNANDO ROSA SERAFIM e RAMON DOMINGOS DE SOUZA, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.